Tribunal: STF
Processo: ARE 1596795
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 64, p. 1-8) assim ementado:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO. VEÍCULO QUE ESTAVA NA POSSE DE INVESTIGADO POR LAVAGEM DE CAPITAIS, O QUAL HAVIA ADQUIRIDO O BEM. TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL OCORRE COM A TRADIÇÃO. EVENTUAL DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE E/OU DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO DEVE SER DIRIMIDA NA SEARA CÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial, para reformar o acórdão que nomeou o agravante como fiel depositário de bem apreendido na posse de investigado por lavagem de capitais. 
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a restituição do automóvel apreendido é possível antes do desfecho de investigação criminal, considerando o interesse do bem para o processo e que havia sido adquirido pelo investigado, embora não realizada a transferência. 
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática permanece hígida, pois, tendo havido a venda do bem e considerando que a transferência de bem móvel ocorre com a tradição (vide art. 1.267 do Código Civil), ainda que não tenha havido a quitação do saldo remanescente, eventual discussão acerca da validade e /ou desfazimento do negócio jurídico deve ser dirimida na seara cível, em ação própria, sendo inviável a restituição do bem neste momento processual, devendo ser mantida a decisão agravada. 
4. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão recorrida, uma vez que para analisar a pretensão do recurso especial não foi necessário o reexame de provas, apenas mera aplicação do direito aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, em consonância com o papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de Justiça na apreciação do recurso especial. 
5. Não houve a demonstração de que o acórdão estava de acordo com a jurisprudência desta Corte, especialmente dada a ausência de citação de precedentes nesse sentido.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental improvido.” (eDOC 64, p. 1-2) 

Daí o recurso extraordinário (eDOC 70, p. 1-14) com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos XXII e LIV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O Vice-Presidente do STJ, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 82, p. 1-5), cujo dispositivo transcrevo:

“4. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não o admito.” (eDOC 82, p. 5; grifos originais) 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 87, p. 1-7), bem como de agravo regimental (eDOC 89, p. 1-7).

A Corte Especial do STJ negou provimento ao agravo regimental (eDOC 105, p. 1-7).

É o relatório.

Decido.

De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 82, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. 

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente